Tribunal: STF
Processo: HC 202835
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Habeas Corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da qual o Relator do HC 622.479/SC indeferiu liminarmente a impetração. 



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, à pena de 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.599 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). 



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proveu-a parcialmente, redimensionando a pena em 8 anos e 6 meses, mantido o regime fechado, e 1.316 dias-multa. Embargos declaratórios foram providos para afastar a execução provisória da pena. No mesmo ato, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou-se a prisão preventiva, reportando-se ao entorpecente apreendido — 32 gramas de cocaína, divididas em 30 porções — e ao fato de ser reincidente. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não fundamentado o pronunciamento que implicou a prisão preventiva. Afirma cabível o recolhimento domiciliar, referindo-se à existência de filho menor de 12 anos de idade.



     



    5. Requereu, no âmbito liminar, a revogação da custódia e, sucessivamente, a observância de prisão domiciliar. No mérito, busca idênticas providências. 



 



    6. O ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de liminar. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Refere ao óbice relacionado ao verbete nº 691 da Súmula do Supremo. Aduz que a análise das matérias versadas na impetração implicaria supressão de instância. 



    8. Consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 17 de janeiro de 2022, demonstrou estar pendente de julgamento o recurso especial nº 1.947.876/SC. O Relator, ministro Rogério Schietti Cruz, em 27 de setembro de 2021, deferiu liminar, em sede de tutela provisória de urgência, para afastar a prisão preventiva da paciente, até o julgamento final do recurso. 



    É o relatório. Decido.



     



    9. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    10. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



    Ministro André Mendonça



    Relator